Tribunal: STF
Processo: AI 690609
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA E SUPERVENIENTE
   DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA EXECUTADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
   FALIMENTAR.
Conforme entendimento firmado neste Tribunal,
   decretada a falência, a execução de crédito trabalhista deve ser
   processada perante o juízo falimentar.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.